Tribunal: TJES
Processo: 0001199-15.2017.8.08.0050
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – TRÁFICO E LATROCÍNIO – PROGRESSÃO DE REGIME – PERCENTUAL DE SESSENTA POR CENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Adequado o reconhecimento da reincidência como condição pessoal, com a incidência de seus efeitos sobre todas as condenações do apenado.

Correto o reconhecimento de que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, eis que condenado por latrocínio e tráfico de drogas, fazendo incidir o percentual de sessenta por cento (60%) para progressão de regime de pena.

Recurso a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo incólume a sentença recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001199-15.2017.8.08.0050
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVANTE
: FERNANDO DA SILVA ROCHA

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O agravante em suas razões (id. 2253592) se insurge quanto
ao reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos e a aplicação da fração de três quintos (3/5). Sustenta que não incide a alteração promovida pelo Pacote Anticrime na Lei de Execuções Penais, por se tratar de analogia
in malam partem.

Além disso, requer a aplicação de frações distintas para cada condenação, quais sejam, de um sexto (1/6) para os crimes comuns e de dois quintos (2/5) para os crimes hediondos.

Contrarrazões ministeriais (id. 2223592, fls. 29/43) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2402752) pelo desprovimento do recurso.

Juízo de Retratação negativo (id. 2223592, fl. 45).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.

O agravante em suas razões (id. 2253592) relata que
possui duas condenações, sendo a primeira no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e a outra pelos crimes do art. 157, §2°, inc. I e §3°, ambos do CP e art. 244-B, do ECA, de modo que não seriam todos hediondos e equiparados.

Assim, alega ser equivocado o reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos e a aplicação da fração de três quintos (3/5), por se tratar de analogia
in malam partem.

E ainda, requer a aplicação de frações distintas para cada condenação, quais sejam, de um sexto (1/6) para os crimes comuns e de dois quintos (2/5) para os crimes hediondos.

Em análise da documentação, verifica-se que anteriormente foi reconhecida a reincidência como condição pessoal e a incidência de seus efeitos sobre todas as condenações do apenado.

Ressalto que a defesa não recorreu de tal decisão.

De qualquer modo, agiu com acerto o Juízo da Execução, vez que
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
”
(
STJ,
AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer
, 5ª Turma, DJe 18.12.2020).

Portanto, merece ser afastado o pleito defensivo de incidência de frações distintas para sua progressão.

Prossigo com a análise da alegação de que o agravante seria reincidente comum e não específico.

Ora, possui uma condenação
por crime de latrocínio, que está no rol dos crimes hediondos. A outra condenação foi por tráfico de drogas, sendo classificado como equiparado a hediondo.

Assim, correto o reconhecimento de que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, fazendo incidir o percentual de sessenta por cento (60%) para progressão, na forma do art. 112, inc. VII da Lei de Execuções Penais.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
deve ser
"
observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente
[...] assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5)"
(
STJ
, AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª Turma, DJe de 13.10.2020).

Inclusive, esta Corte Estadual, em situação semelhante, manteve a aplicação de tal fração para a progressão de regime:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME HEDIONDO. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. 2.
A Magistrada a quo aplicou, corretamente, a fração de 3/5 (correspondente a 60% da pena) devido à reincidência do apenado, que foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e latrocínio, que são considerados crimes hediondos e, posteriormente, após o trânsito em julgado dos referidos crimes, foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo.
3. Recurso improvido.
(
TJES,
Agravo de Execução Penal N.

100210051585, Relator : Des. Convocado Ezequiel Turibio, 2ª Câmara Criminal, DJe 16.12.2021) (grifo nosso).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – TRÁFICO E LATROCÍNIO – PROGRESSÃO DE REGIME – PERCENTUAL DE SESSENTA POR CENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Adequado o reconhecimento da reincidência como condição pessoal, com a incidência de seus efeitos sobre todas as condenações do apenado.

Correto o reconhecimento de que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, eis que condenado por latrocínio e tráfico de drogas, fazendo incidir o percentual de sessenta por cento (60%) para progressão de regime de pena.

Recurso a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.